Tribunal: STF
Processo: HC 68730
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Nulidades.
         E possivel a  substituição  de  testemunhas,  obedecidas  as
cautelas previstas no art. 397 do CPP. Ressalva, na fundamentação  da
sentença condenatória, do valor dado a esta prova.
         O princípio da indivisibilidade da ação penal,  art.  48  do
CPP, refere-se aos crimes de ação privada, não alcancando os de  ação
pública, eis que o Ministério Público pode  denunciar  posteriormente
os demais autores do crime.
         A  existência  de  procedimento  administrativo  apurando  o
mesmo crime não compromete o processo  onde  foi  prestada  a  tutela
jurisdicional, com o uso exclusivo do devido processo legal.
         "Habeas-corpus" conhecido, mas denegado.